Tribunal: TJSP
Processo: 1072879-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada – Em que pese a apresentação da fatura de cartão de crédito vencida em

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada – Em que pese a apresentação da fatura de cartão de crédito vencida em 06.11.2016, verifica-se que o valor do débito ali declarado não corresponde ao montante da dívida que deu azo à restrição creditícia impugnada – Ausência de apresentação de elementos de prova idôneos que evidenciassem a efetiva existência da dívida de R$ 762,08, vencida em 07.11.2016 – Artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Inexigibilidade do débito impugnado e, por conseguinte, irregularidade da restrição creditícia efetuada - Descabimento, no entanto, do pleito indenizatório – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outra restrição – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.